Tribunal: TJMT
Processo: 0003476-03.2018.8.11.0012
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003476-03.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGILSON DIAS DE SOUZA - CPF: 034.298.801-81 (APELANTE), TATIANE ALVES MONTEIRO - CPF: 008.166.291-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de
3
meses e 15 dias de detenção
,
em regime semiaberto
,
pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra ex-namorada.

II. Questão em discussão
:

A questão consiste em verificar se há provas suficientes para manutenção da condenação por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, considerando a tese defensiva de insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

1
. A materialidade e autoria estão comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito, depoimento coerente da vítima, declarações do policial militar que atendeu a ocorrência e testemunho do informante.

2.
Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso concreto.

3.
O julgamento com perspectiva de gênero, conforme Protocolo CNJ, legitima a alta valoração das declarações d
a
mulher vítima de violência, em razão de sua vulnerabilidade, sem que isso implique desequilíbrio processual.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É válida a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica quando a palavra da vítima encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente em laudo pericial e depoimentos harmônicos colhid
os sob o crivo do contraditório
"
.

Dispositivos relevantes cit
ados:
CP, art. 129, § 9º; Lei n.
11.340/06; CF/88, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF 0004701
-
62.2019.8.07.0003; TJ-MT 00124997420198110064; STJ, HC 262.582/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
AGILSON DIAS DE SOUZA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara
da

Comarca de
Nova Xa
vantin
a (MT)
,

que julgou
procedente a pretensão estatal, condenando
o apelante
à pena de
3
(três) meses e
1
5 (
quinze
) dias de
detenção
pela prática do crime

de lesão corporal (art.
129, §
9º
, do Código Penal
)
,

em regime
semi
aberto, com as implicações da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

A
defesa
sustenta

a ausência de provas suficientes para
fundam
entar o decreto condenatório, pugnando pela absolvição
do réu, nos moldes d
o art. 386, inc. VII, do CPP

(Id.
291806393
).

O Ministério Público
, em contrarrazões,
manifestou pelo desprovimento do recurso do recurso, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade (Id. 291806396).

Os autos
foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Justiça que, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
, manifestou pelo desprovimento do recurso

(Id.

296484363
).

É o relatório.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório,
t
rata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
AGILSON DIAS DE SOUZA
contra a sentença
condenatória
prolatada pelo
Juízo da
1
ª Vara da Comarca de
Nova Xavantina (MT)
.

Em suas razões, a defesa argumenta que a condenação
ocorr
eu com base em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem a devida ratificação judicial, contrariando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Sustenta, ainda, que a única testemunha que mencionou possível agressão não confirmou os fatos em juízo e que as demais testemunhas não presenciaram qualquer agressão física.

As alegações defensivas não prosperam.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Consta do Inquérito Policial que, no dia 18 de fevereiro de 2018, por volta das 11h45min, na residência situada na Rua Padre Penido
Bunier
, n. 101, bairro Jardim Alvorada, neste município de Nova Xavantina (MT), o denunciado AGILSON DIAS DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, valendo-se da relação íntima de afeto que teve com a vítima T.A.M., sua ex-namorada, ofendeu a sua integridade corporal, conforme se extrai do Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mata Topográfico acostado às f. 55/56, do IP.

Extrai-se do
apuratório
que a vítima
T.A.
M
e

o denunciado AGILSON ALVES DE SOUZA tiveram um relacionamento amoroso

(namoro) que perdurou por cerca de 03 (três) meses, e, à época dos fatos, estavam separados,

situação com a qual o imputado não concordava, pedindo para reatar a relação entre eles, e,

neste contexto, continuava a frequentar a residência da ofendida.

As investigações revelaram que, na noite anterior aos fatos, por volta

das 09h
.,
o implicado AGILSON, munido de 01 (uma) garrafa d
e destilado de cana, se dirigiu
à residência da vítima, onde estavam alguns vizinhos da
vitima
, e, estando ali, fizeram o

consumo de bebidas alcoólicas.

Na manhã seguinte, chegaram
á
residência da
vitima
TATIANE as

pessoas de EGILDO DIAS DE SOUZA JÚNI
OR e EVERALDO ANTÔNIO DE SOUZA,
respectivamente irmão e tio do denunciado AGILSON, e, ali es
tando, ingeriram bebidas
alcoólicas.

Em dado momento daquela manhã, por acreditar que EGILDO estava

"dando em cima" da ofendida TATIANE o incri
minado AGILSON passou a esganar
EGILDO, o qual revidou a agressão, e, na sequência, o denunciado investiu contra a
exnamorada
TATIANE, de modo que os ataques provocaram nela as lesões descritas no Laudo

de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográ
fico acostado às f. 55/56 do IP.
(
Id.
291805932
).

Sobreveio
a sentença julgando
procedente a pretensão estatal, condenando
o apelante à
pena de
3
(três) meses e 15 (quinze) dias de detenção pela prática do crime
de lesão corporal (art.
129, §
9º
, do Código Penal
)
,

em regime
semi
aberto, com as implicações da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha)
.

Inconformada
,
a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença.

A materialidade do crime se encontra comprovada
pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito
(Id.
291805932 – p. 9
);
Boletim de Ocorrência n.
2018.55951
(Id.
291805932
– p.
11-13
); Termos de Depoimentos (Id.
291805932
– p.
17-23; p. 29-31
; p. 89-91; p. 95-97
);
Pedido de Providências Protetivas (Id.
291805932 - p. 33-37);
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id.
291805932
– p.
41-45
);
Laudo Pericial
(Id.
291805932
– p.
115-118
)
,
além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal
.

No que
pertine
à tese de absolvição por insuficiência de provas, r
azão não assiste ao recorrente.

Ao compulsar
os autos, constata-se que em
7
de agosto de 2023 a vítima
compareceu
perante a autoridade policial e
relatou que manteve um relacionamento amoroso com
Agilson
Dias de Souza, por aproximadamente três meses. Afirm
ou que decidiu romper o vínculo
do companheiro
e
Agilson
não aceitou o término, passando a frequentar sua residência com insistência quase diária, implorando pela retomada do relacionamento.

Na noite anterior aos fatos narrados,
a vítima afirmou
que

ele permaneceu em sua casa com vizinhos ingerindo bebida alcoólic
a e pernoitou aos pés da porta.
Na manhã seguinte, após nova rodada de ingestão alcoólica com
Egildo
(irmão de
Agilson
) e Everaldo (tio),
houve um
conflito iniciado por ciúmes.
A ofendida afirma que
Agilson
esganou o irmão e, em seguida,
a
agrediu
, apertando seu pescoço,
desferindo-lhe
um soco no rosto (região malar esquerda), pu
xando seus cabelos e jogando-a n
o chão. Como resultado,
a vítima afirma que
perdeu a consciência e, ao recobrá-la,
Agilson
havia fugido. Antes de sair, teria proferido a ameaça: "
Se você chamar a p
olícia eu volto aqui e te mato
”.

A vítima
também
relatou que perdeu os sentidos com as agressões e recobrou-os pouco depois da fuga do agressor, ocorrida
quando

Egildo
saiu em busca de ajuda policial.

Corroborando as alegações da ofendida, constam nos autos
exame de corpo e delito
que evidenciam ofensa à integridade física, notadamente com lesões localizadas na região orbitária
e cotovelo
(
Id.
291805932
).

Além do depoimento da vítima
colhido na delegacia
, o policia
l militar
que
atuou
na prisão em flagrante do recorrente
foi ouvido
durante a instrução criminal.

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar
Tiago dos Santos
Passílio

afirmou
:

Que nós fomos solicitados através da nossa central de atendimento sobre uma ocorrência, que estaria correndo uma briga
(...). Que nos deslocamos até o endereço e lá a gente pode descobrir que o comunicante da ocorrência era o irmão do acusado. Que ele passou a narrar para gente. Que eles estavam bebendo bebidas alcoólicas né? Que em determinado momento, o acusado tinha se desentendido entre eles por conta que de uma possível, é... Que o irmão dele estaria olhando para a esposa, para a ex-namorada. Que aí iniciou uma agressão entre ambos, o acusado partiu para cima do irmão e posteriormente ele foi contra a vítima. Que ele desferiu um soco contra ela,
derrubou ela
no chão. Que causou lesão no rosto dela
e também
em outras partes do corpo, né? Que é proveniente da queda que ela teve. Que ela passou as informações para gente e passamos a diligenciar e entrou ele próximo ao local e foi feita a detenção dele.
Que demos voz de prisão para ele e a gente
o conduziu
para fazer boletim de ocorrência e posteriormente para delegacia (...). Que no local estava a vítima e o irmão do acusado (...). Que ela estava machucada na face, pernas e braços.
(Id.
284535924 – p. 224)
(grifos meus)
.

Aliado a isto, em juízo, o informante Everaldo Antônio da Silva declarou ser tio de
Agilson
e que, no dia 18 de fevereiro de 2018, estava na residência de T.A.M., juntamente com
Agilson
e outras pessoas, e que todos consumiam bebida alcoólica sob a sombra de uma árvore. Contou que, em determinado momento,
Agilson
investiu contra a vítima, tentando segurá-la pelo pescoço, ofendendo-a verbalmente e empurrando-a ao chão. Ao ser indagado sobre as agressões, confirmou que presenciou
Agilson
desferindo socos na vítima e, diante das agressões, interveio fisicamente, contendo o sobrinho para cessar o ataque.

E
m casos de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, circunstância que, aliada
à
s demais provas dos autos, não permite a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

A propósito, nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊ
NCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
IN DUBIO PRO REO
NÃO CARACTERIZADO
. 1.
Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, mormente quando corroborada por demais elementos de provas, como no caso dos autos
. 2.
Não comprovada anterior agressão da vítima ao acusado, não há que se falar em agressões recíprocas e dúvida acerca da lesão corporal
. 3.
Recurso conhecido e desprovido”
. (TJDF 0004701-62.2019.8.07.0003, Rel. CESAR LOYOLA, j. em 10/02/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/03/2022) (grifos meus).

(...)
Tendo em vista que no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas acostadas ao feito, e demonstradas
a
materialidade e a autoria das infrações penais, impõe-se a manutenção da condenação do agente.
(TJ-MT 00124997420198110064 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO
, Data
de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2022) (grifos meus).

No caso dos autos, a palavra da vítima
está
devidamente corroborada pelos elementos probatórios coligidos durante a instrução criminal,
notadamente pelo exame de corpo de delito acostado aos autos, bem como pelos depoimentos do policial militar que atendeu
a
ocorrência e do informante Everaldo, todos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Neste aspecto, verifico que
o policial militar

que atendeu
a ocorrência

apresentou
, desde a fase administrativa, d
epoimento coerente e robusto
.

Ressalto que
os
depoimentos dos
agentes públicos
têm grande importância
e
sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua
função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado
Orientativo
n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de
2
de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a viol
ência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero
a
alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I,
da Constituição Federal) (...)”
(Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgam
ento com Perspectiva de Gênero.
https
://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-
genero
/).

Ressalto, ainda, que o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais de seu nome, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Com essas considerações
, inviável cogitar a absolvição do apelante.

Com essas considerações
,
em consonâ
ncia com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal de

Agilson
Dias de Souza
,
manten
d
o
a
condena
ção pela prática do
s

delitos previstos no
crime
de lesão c
orporal (
art.
129, §
9º
, do
CP
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025